Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação da ré por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, somado ao relato da usuária que comprou droga da ré, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório.
2. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.